Tribunal: TJMT
Processo: 1012044-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1012044-46.2026.8.11.0000
PACIENTE: RAPHAEL RONCONI DALMAS
IMPETRANTE: DANILO GONCALVES DE CAMPOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. DECLÍNIOS DE COMPETÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada no curso de investigação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo entre a conclusão do inquérito policial (24.08.2025) e o oferecimento da denúncia (11.12.2025), bem como ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar e inobservância do dever de reavaliação periódica da prisão, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) determinar se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O excesso de prazo não se aferre por critério meramente matemático, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.
A dilação temporal entre a conclusão do inquérito e o oferecimento da denúncia decorre de circunstâncias objetivas, como a complexidade da investigação e sucessivos declínios de competência entre diferentes órgãos jurisdicionais, afastando a alegada desídia estatal.
A existência de conflito de competência e a tramitação perante diferentes unidades jurisdicionais justificam a maior duração do procedimento investigativo.
A complexidade do feito, caracterizada pela pluralidade de investigados, interceptações telefônicas e análise de relatórios de inteligência, legitima a dilação temporal.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, evidenciados por interceptações telefônicas, relatórios investigativos e apreensão de aproximadamente 345 kg de cocaína.
A garantia da ordem pública justifica a custódia cautelar diante da gravidade concreta do delito, da expressiva quantidade de entorpecentes e da atuação em organização criminosa estruturada.
O modus operandi, consistente no transporte interestadual de droga com logística organizada, revela maior periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva.
A participação relevante na engrenagem criminosa reforça a necessidade da prisão para interrupção das atividades ilícitas.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado segundo o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e eventuais incidentes processuais. 2. Não há constrangimento ilegal quando a dilação temporal decorre de fatores objetivos, como declínios de competência e pluralidade de investigados. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, na expressiva quantidade de droga e na atuação em organização criminosa. 4. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 46, 282 e 312.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1024891-85.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 29.11.2023; STJ, AgRg no RHC no 197293/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.05.2024; STJ, HC no 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12.03.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012044-46.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), RAPHAEL RONCONI DALMAS - CPF: 062.142.371-80 (PACIENTE), 5o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. DECLÍNIOS DE COMPETÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada no curso de investigação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo entre a conclusão do inquérito policial (24.08.2025) e o oferecimento da denúncia (11.12.2025), bem como ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar e inobservância do dever de reavaliação periódica da prisão, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) determinar se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo não se aferre por critério meramente matemático, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

A dilação temporal entre a conclusão do inquérito e o oferecimento da denúncia decorre de circunstâncias objetivas, como a complexidade da investigação e sucessivos declínios de competência entre diferentes órgãos jurisdicionais, afastando a alegada desídia estatal.

A existência de conflito de competência e a tramitação perante diferentes unidades jurisdicionais justificam a maior duração do procedimento investigativo.

A complexidade do feito, caracterizada pela pluralidade de investigados, interceptações telefônicas e análise de relatórios de inteligência, legitima a dilação temporal.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, evidenciados por interceptações telefônicas, relatórios investigativos e apreensão de aproximadamente 345 kg de cocaína.

A garantia da ordem pública justifica a custódia cautelar diante da gravidade concreta do delito, da expressiva quantidade de entorpecentes e da atuação em organização criminosa estruturada.

O modus operandi, consistente no transporte interestadual de droga com logística organizada, revela maior periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva.

A participação relevante na engrenagem criminosa reforça a necessidade da prisão para interrupção das atividades ilícitas.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado segundo o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e eventuais incidentes processuais. 2. Não há constrangimento ilegal quando a dilação temporal decorre de fatores objetivos, como declínios de competência e pluralidade de investigados. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, na expressiva quantidade de droga e na atuação em organização criminosa. 4. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 46, 282 e 312.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1024891-85.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 29.11.2023; STJ, AgRg no RHC no 197293/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.05.2024; STJ, HC no 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo advogado Dr. Danilo Gonçalves de Campos em favor de RAPHAEL RONCONI DALMAS, sob alegação de constrangimento ilegal por parte do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o inquérito policial foi concluído em 24 de agosto de 2025, ao passo que a denúncia somente foi oferecida em 11 de dezembro de 2025 — transcorridos aproximadamente 169 dias —, em afronta ao art. 46 do Código de Processo Penal.

Aduz que a mora decorreu exclusivamente de ineficiência estatal e de sucessivos declínios de competência entre diversas unidades judiciárias — Comarca de Alto Garças, Justiça Federal, Comarca de Cuiabá e Comarca de Rondonópolis —, circunstância que não pode ser imputada ao paciente.

Argumenta, ainda, a ilegalidade da custódia cautelar diante da ausência de reavaliação periódica da prisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como pela inexistência de fundamentação concreta e idônea, asseverando que a gravidade abstrata do delito não se presta, por si só, a justificar a manutenção da prisão preventiva por período prolongado, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo e da presunção de inocência, configurando indevida antecipação da pena.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, com a eventual aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela denegação da ordem, sem ementar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que após muito analisar os presentes autos, concluo que

de fato, a ordem não deve ser concedida.

Analisando os autos, tem-se que o inquérito policial foi concluído em 24 de agosto de 2025, tendo a denúncia sido oferecida em 11 de dezembro de 2025, após transcurso de aproximadamente 169 dias.

Contudo, tal dilação temporal não decorreu de inércia injustificada do Estado ou de desídia do aparato judicial, mas sim de circunstâncias objetivas relacionadas à complexidade da investigação e aos sucessivos declínios de competência entre diferentes unidades jurisdicionais.

Consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade impetrada, o feito tramitou inicialmente perante a Comarca de Alto Garças, tendo o Ministério Público, em 16 de setembro de 2025, requerido o declínio de competência à Justiça Federal, diante da possível transnacionalidade dos fatos apurados.

Posteriormente, sobreveio o Conflito de Competência no 217.172/MT, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que definiu como jurisdição competente o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, sendo a denúncia oferecida em 11 de dezembro de 2025 e recebida em 16 de dezembro de 2025.

Cumpre destacar que não se reconhece constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito ainda está em fase embrionária e dentro de um trâmite aceitável, sobretudo em ações penais de maior complexidade, com múltiplos investigados, como a presente.

Ademais, não se caracteriza excesso de prazo pelo mero critério matemático, mas levando-se em conta a razoabilidade e complexidade do caso investigado/julgado.

No caso dos autos, a complexidade da investigação — envolvendo pluralidade de réus, apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, necessidade de análise de interceptações telefônicas e relatórios de inteligência — configura precisamente o primeiro elemento justificador da dilação temporal descrito no precedente.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ - ORDEM DENEGADA. A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Inexiste excesso de prazo na prisão preventiva quando se trata de feito complexo, com pluralidade de réus e que segue a marcha regular, em observância aos limites da razoabilidade.” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1024891-85 .2023.8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023)

Ademais, os sucessivos declínios de competência entre diferentes unidades jurisdicionais — Comarca de Alto Garças, Justiça Federal, Núcleo de Justiça 4.0 — evidenciam a ocorrência de incidentes processuais objetivos que naturalmente impactam o regular andamento do feito, demandando reorganização dos atos e readequação procedimental.

Não se trata de caso de inércia injustificada do Estado ou de paralisação indevida do processo por desídia do aparato judicial, mas de situação em que a dilação temporal decorreu de circunstâncias objetivas relacionadas à própria estrutura do feito e à necessidade de definição da competência jurisdicional adequada, circunstância que afasta a configuração de excesso de prazo ilegal.

Em tempo, o turno defensivo não demonstrou ter provocado efetivamente o Juízo de origem para adoção de providências concretas destinadas à impulsão do feito, circunstância que enfraquece substancialmente a alegação de constrangimento ilegal por mora processual, uma vez que incumbe também à parte interessada atuar de forma diligente na fiscalização do regular andamento do processo.

Nesse contexto, verifica-se que a dilação temporal entre a conclusão do inquérito e o oferecimento da denúncia não configura excesso de prazo ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva, mostrando-se compatível com a complexidade da causa e com as peculiaridades do caso concreto.

Da presença dos requisitos da prisão preventiva

Quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, inicialmente, cumpre destacar que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, com presença inequívoca dos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ao que se verifica dos autos, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria são demonstrados pelas interceptações telefônicas, pelos relatórios elaborados no âmbito da "Operação Precursor" e pela apreensão de aproximadamente 345 kg de substância análoga ao cloridrato de cocaína, oculta em compartimento de carga de veículo.

Os elementos indiciários coligidos evidenciam que o paciente estaria supostamente vinculado a associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, tendo, em tese, participado do transporte interestadual de expressiva quantidade de droga, exercendo papel relevante na engrenagem delitiva, organizando o carregamento e acompanhando o deslocamento da carga ilícita.

Em tempo, não se pode ignorar que a prisão preventiva para garantia da ordem pública, justifica-se quando demonstrada, concretamente, a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do delito, pelo modus operandi empregado, pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e pela participação em organização criminosa estruturada, circunstâncias que revelam risco objetivo de reiteração delitiva e perturbação da ordem social.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS . IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art . 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas na ocasião do flagrante - cerca de 2,6kg de maconha, 23,45g de cocaína e 13,9g de haxixe; e (ii) o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu possui outras anotações em sua CAC por envolvimento no tráfico de drogas . 3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016) . 4. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel . Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6 . Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no RHC: 197293 MG 2024/0148717-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)

No caso dos autos, a gravidade concreta do delito demonstra-se pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendida — aproximadamente 345 kg de cloridrato de cocaína —, circunstância que evidencia não se tratar de tráfico de pequena monta ou de atuação episódica, mas de participação em empreitada criminosa de grande envergadura, com potencial lesivo acentuado à saúde pública.

Ademais, o modus operandi empregado — transporte interestadual de droga oculta em compartimento de carga de veículo, com apoio logístico estruturado e divisão organizada de tarefas — evidencia a participação em organização criminosa voltada especificamente ao tráfico de entorpecentes, circunstância que revela maior grau de inserção na dinâmica delitiva e risco concreto de reiteração criminosa.

In casu, segundo os elementos indiciários coligidos, o paciente supostamente integra estrutura criminosa organizada, com atuação voltada ao transporte interestadual de expressivas quantidades de entorpecentes, circunstância que evidencia periculosidade social concreta e risco objetivo à ordem pública.

Soma-se a isso o fato de que, consoante consignado na decisão que manteve a prisão preventiva em 25 de março de 2026, os elementos informativos indicam que o paciente exerceria função relevante na logística do tráfico, organizando o carregamento e acompanhando o deslocamento da carga ilícita, circunstância que reforça a conclusão de que a segregação cautelar mostra-se necessária e adequada para garantia da ordem pública e para interrupção da atividade criminosa.

Nesse contexto, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com presença inequívoca dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se vislumbrando ilegalidade ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da ordem.

Das medidas cautelares alternativas

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do habeas corpus se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

O mesmo se aplica aos argumentos de que o paciente possui predicados pessoais que lhe franqueiam a concessão da liberdade provisória. Havendo elementos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, suas qualidades pessoais não possuem força suficiente para desconstituírem a necessidade de sua segregação provisória.

Assim, mostra-se inviável acolher a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM do habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026